Tribunal: TRF3
Processo: 5003585-64.2021.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
146/689)

5003585-64.2021.4.03.6128

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003585-64.2021.4.03.6128

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MANOEL IDALINO BARROS

ADVOGADO do(a) APELANTE: POLIANA DE SOUSA FREITAS - SP470257-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NEUSA APARECIDA DE MORAIS FREITAS - SP395068-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. ANEXO 13 DA NR-15. DECRETOS No 53.831/64 E 83.080/79. EPI. TUTELA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial, limitando-se ao período de exposição a ruído, e indeferiu a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor exposto a agentes químicos (xileno e etilbenzeno) e a "tintas e solventes" em atividades de pintura industrial; (ii) a prevalência da avaliação qualitativa (Anexo 13 da NR-15) sobre a quantitativa (Anexo 11) para tais agentes; (iii) a eficácia do EPI para neutralizar a nocividade de agentes cancerígenos ou de absorção cutânea; e (iv) o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação previdenciária vigente à época da prestação do serviço (Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79) e a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) disciplinam o enquadramento da atividade especial por exposição a agentes químicos. Tratando-se de hidrocarbonetos aromáticos (como xileno e solventes de tintas), o enquadramento deve observar o critério qualitativo previsto no Anexo 13 da NR-15, dada a nocividade inerente e o risco de carcinogenicidade de compostos afins.

4. No caso concreto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) comprova a exposição habitual e permanente a xileno, acetato de etila e etilbenzeno (período na Sherwin Williams) e a "tintas e solventes" em atividade de Pintor Industrial (período na Isolasil). A descrição das atividades e dos agentes permite o enquadramento nos códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e 1.2.10 do Decreto no 83.080/79, bem como no Anexo 13 da NR-15. 5. A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial para agentes químicos sujeitos a análise qualitativa e com potencial de absorção cutânea ou risco carcinogênico, uma vez que as medidas de proteção não garantem a neutralização absoluta da nocividade (Tema 555 do STF).

6. Somados os períodos ora reconhecidos ao tempo incontroverso, a parte autora atinge tempo de contribuição superior a 35 anos na Data de Entrada do Requerimento (DER), fazendo jus à concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, calculada na forma mais vantajosa.

7. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (verba alimentar), impõe-se a concessão da tutela de urgência para implantação imediata do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora provida. Tutela de urgência concedida. Condenação do INSS em honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos (como xileno e solventes de tintas) enseja o reconhecimento da atividade especial mediante análise qualitativa (Anexo 13 da NR-15), independentemente de limites de tolerância. 2. A utilização de EPI eficaz não afasta a nocividade de agentes químicos sujeitos a absorção cutânea ou com potencial carcinogênico reconhecido."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 57; CPC, art. 300; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; NR-15 do MTE. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335); STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003585-64.2021.4.03.6128

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MANOEL IDALINO BARROS

ADVOGADO do(a) APELANTE: POLIANA DE SOUSA FREITAS - SP470257-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NEUSA APARECIDA DE MORAIS FREITAS - SP395068-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MANOEL IDALINO BARROS em face de sentença (ID 291209680) proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Jundiaí/SP, que condenou o INSS a reconhecer a especialidade do período laborado entre 09/05/1988 e 30/04/1991 (Sherwin Williams do Brasil Indústria e Comércio Ltda.), por exposição ao agente físico ruído acima dos limites legais, porém julgou improcedente o reconhecimento dos demais períodos pleiteados e o pedido de concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, por insuficiência de tempo de serviço.

Em suas razões recursais (ID 291209682), a parte autora pugna pela reforma da sentença para que sejam reconhecidos como especiais os períodos de 01/05/1991 a 01/12/1998 (Sherwin Williams) e de 01/10/1999 a 21/03/2002, 02/05/2003 a 22/07/2009 e 01/01/2010 a 30/04/2015 (Fábrica de Materiais Isolantes Isolasil S.A.). Sustenta, em síntese, que esteve exposta de forma habitual e permanente a agentes químicos nocivos à saúde, notadamente hidrocarbonetos aromáticos (benzeno, tolueno, xileno) e outros solventes orgânicos. Argumenta que tais agentes devem ser analisados de forma qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15, independentemente de concentração ou do uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), cuja eficácia contesta. Requer a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) ou mediante a reafirmação da DER.

Regularmente processado o recurso, subiram os autos a este Tribunal, sem a apresentação de contrarrazões pelo INSS.

É o relatório.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal previstos no Código de Processo Civil, notadamente a tempestividade e a gratuidade de justiça deferida à parte.

2. Do Mérito

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 01/05/1991 a 01/12/1998, 01/10/1999 a 21/03/2002, 02/05/2003 a 22/07/2009 e 01/01/2010 a 30/04/2015, em razão da exposição a agentes químicos, e à consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

2.1. Do Enquadramento da Atividade Especial por Agentes Químicos

O tempo de serviço especial é aquele decorrente de labor prestado sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado (art. 57 da Lei no 8.213/91). Para o enquadramento por exposição a agentes químicos, a legislação previdenciária remete aos anexos da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como aos Decretos regulamentadores vigentes à época da prestação do serviço.

Sob a vigência dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 (até 05/03/1997), a exposição a agentes químicos orgânicos, como os hidrocarbonetos, permitia o enquadramento no código 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64 ("Tóxicos Orgânicos") e no código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 ("Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono"), que abarcavam expressamente trabalhos com solventes, vernizes e tintas tóxicas.

Após a edição do Decreto no 2.172/97, a análise passou a ser regida precipuamente pela NR-15.

Especificamente quanto aos hidrocarbonetos aromáticos (como tolueno, xileno e benzeno), presentes em colas, tintas e solventes, o Anexo 13 da NR-15 prevê a insalubridade pela simples "manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins", bem como pelo "emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpeza de peças".

Ademais, no que tange à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 (ARE 664.335), firmou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá direito à aposentadoria especial. Contudo, em se tratando de agentes químicos, especialmente os que possuem potencial carcinogênico ou risco de absorção cutânea, a eficácia do EPI é frequentemente questionada, uma vez que luvas e máscaras podem não impedir totalmente a absorção do agente nocivo pelo organismo.

2.2. Do Caso Concreto

Passo à análise dos períodos impugnados.

a) Período de 01/05/1991 a 01/12/1998 - Sherwin Williams do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Conforme o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) acostado aos autos (Id. 291209664 -págs. 11/12), a parte autora exerceu as funções de auxiliar, assistente e técnico de laboratório, no setor de "Laboratório", realizando atividades envolvendo todo o acompanhamento e execução de testes físicos e químicos em matérias-primas, produtos em elaboração e acabados.

O documento técnico registra a exposição, dentre outros, aos agentes químicos: Acetato de Etila, Xileno, Etilbenzeno e Metil Etil Cetona.

Embora o laudo apresente medições de concentração (avaliação quantitativa), observa-se que o agente Xileno é hidrocarboneto aromático. A atividade desempenhada pelo autor envolvia diretamente a execução de testes com tal agentes, enquadrando-se, portanto, na previsão do Anexo 13 da NR-15 ("Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpeza de peças"), assim como no código 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

Nesse cenário, prevalece a análise qualitativa do risco, dada a natureza da atividade (manipulação de solventes aromáticos). A nocividade desses agentes independe de limites de tolerância, sendo inerente ao processo produtivo. Ademais, a presença de componentes aromáticos atrai a presunção de nocividade que não é elidida pelo simples fornecimento de EPI, considerando o risco de absorção cutânea e a insuficiência de proteção integral contra vapores orgânicos por longas jornadas.

Portanto, reconheço a especialidade do período de 01/05/1991 a 01/12/1998.

b) Períodos de 01/10/1999 a 21/03/2002, 02/05/2003 a 22/07/2009 e 01/01/2010 a 30/04/2015 - Fábrica de Materiais Isolantes Isolasil S.A.

Nestes interregnos, o autor laborou como "Técnico de Laboratório de Tintas", realizando testes e elaboração de tintas (PPP - ID. 291209664 – págs. 14/17). O formulário descreve a exposição a "Tintas e Solventes" de forma qualitativa, além de ruído.

Embora a descrição dos agentes químicos no PPP seja genérica ("tintas e solventes"), tal generalidade não pode militar em desfavor do segurado, mormente quando a atividade profissional descrita é notoriamente insalubre e pressupõe o contato habitual com substâncias químicas nocivas.

A atividade de pintura industrial envolve, invariavelmente, a utilização de tintas à base de compostos orgânicos voláteis e solventes, que contêm em sua formulação hidrocarbonetos aromáticos. O enquadramento se dá, aqui também, pelo critério qualitativo do Anexo 13 da NR-15, assim como no código 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

Nesse sentido, a jurisprudência tem admitido a tese de que a imprecisão do empregador no preenchimento do PPP não pode prejudicar o direito do trabalhador à proteção social, quando a nocividade é inerente à função.

Assim, reconheço a natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 01/10/1999 a 21/03/2002, 02/05/2003 a 22/07/2009 e 01/01/2010 a 30/04/2015.

2.3. Do Direito à Aposentadoria

Somando-se os períodos ora reconhecidos como especiais ao lapso já reconhecido pelo INSS (ID. 291209663 – págs. 35/36), verifica-se que a parte autora atinge 37 anos, 1 mês e 1 dia de tempo de contribuição na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 13/11/2020.

Ressalte-se que os períodos especiais reconhecidos devem ser convertidos em tempo comum pelo fator 1,40, o que garante ao segurado o direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral, nos termos das regras do art. 201, § 7o, I, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20.

3. Dos Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

4. Dos Honorários Advocatícios

Diante do provimento do recurso e da consequente procedência do pedido inicial, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ.

O INSS é isento de custas processuais, devendo reembolsar as despesas judiciais eventualmente antecipadas pela parte autora.

5. Da Tutela de Urgência

Dado provimento ao recurso da parte autora para julgar procedente o pedido, e presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, independentemente do trânsito em julgado.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e: (i) Reconhecer a especialidade dos períodos de 01/05/1991 a 01/12/1998, 01/10/1999 a 21/03/2002, 02/05/2003 a 22/07/2009 e 01/01/2010 a 30/04/2015, determinando sua averbação e conversão pelo fator 1,40; (ii) Conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral à parte autora, desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), calculada na forma mais vantajosa; (iii) Condenar o INSS ao pagamento dos atrasados, com juros e correção monetária e honorários advocatícios, além da concessão da tutela antecipada.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. ANEXO 13 DA NR-15. DECRETOS No 53.831/64 E 83.080/79. EPI. TUTELA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial, limitando-se ao período de exposição a ruído, e indeferiu a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor exposto a agentes químicos (xileno e etilbenzeno) e a "tintas e solventes" em atividades de pintura industrial; (ii) a prevalência da avaliação qualitativa (Anexo 13 da NR-15) sobre a quantitativa (Anexo 11) para tais agentes; (iii) a eficácia do EPI para neutralizar a nocividade de agentes cancerígenos ou de absorção cutânea; e (iv) o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação previdenciária vigente à época da prestação do serviço (Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79) e a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) disciplinam o enquadramento da atividade especial por exposição a agentes químicos. Tratando-se de hidrocarbonetos aromáticos (como xileno e solventes de tintas), o enquadramento deve observar o critério qualitativo previsto no Anexo 13 da NR-15, dada a nocividade inerente e o risco de carcinogenicidade de compostos afins.

4. No caso concreto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) comprova a exposição habitual e permanente a xileno, acetato de etila e etilbenzeno (período na Sherwin Williams) e a "tintas e solventes" em atividade de Pintor Industrial (período na Isolasil). A descrição das atividades e dos agentes permite o enquadramento nos códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e 1.2.10 do Decreto no 83.080/79, bem como no Anexo 13 da NR-15. 5. A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial para agentes químicos sujeitos a análise qualitativa e com potencial de absorção cutânea ou risco carcinogênico, uma vez que as medidas de proteção não garantem a neutralização absoluta da nocividade (Tema 555 do STF).

6. Somados os períodos ora reconhecidos ao tempo incontroverso, a parte autora atinge tempo de contribuição superior a 35 anos na Data de Entrada do Requerimento (DER), fazendo jus à concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, calculada na forma mais vantajosa.

7. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (verba alimentar), impõe-se a concessão da tutela de urgência para implantação imediata do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora provida. Tutela de urgência concedida. Condenação do INSS em honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos (como xileno e solventes de tintas) enseja o reconhecimento da atividade especial mediante análise qualitativa (Anexo 13 da NR-15), independentemente de limites de tolerância. 2. A utilização de EPI eficaz não afasta a nocividade de agentes químicos sujeitos a absorção cutânea ou com potencial carcinogênico reconhecido."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 57; CPC, art. 300; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; NR-15 do MTE. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335); STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e: (i) Reconhecer a especialidade dos períodos de 01/05/1991 a 01/12/1998, 01/10/1999 a 21/03/2002, 02/05/2003 a 22/07/2009 e 01/01/2010 a 30/04/2015, determinando sua averbação e conversão pelo fator 1,40; (ii) Conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral à parte autora, desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), calculada na forma mais vantajosa; (iii) Condenar o INSS ao pagamento dos atrasados, com juros e correção monetária e honorários advocatícios, além da concessão da tutela antecipada., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão